Tribunal: TJDFT
Processo: 0724491-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. OFENSA À NORMA JURÍDICA E TESES QUE NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA SENTEÇA RESCINDENDA. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não cabe ação rescisória fundada no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC quando a decisão judicial rescindenda não emitiu juízo de valor sobre a norma jurídica apontada como violada e sobre a tese a ela referente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ação rescisória, quando fundada no art. 966, V, do CPC (violação manifesta de norma jurídica), somente é admissível quando houver erro crasso do juízo na aplicação do direito ao caso concreto. Não pode ser utilizada para se aferir o erro ou a injustiça da decisão rescindenda. Incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.
3. Pedidos julgados improcedentes.